Tribunal: TJES
Processo: 5014858-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014858-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZMEDES DEMONER

AGRAVADO: TUCUMA AGRO INDUSTRIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PENDÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. INÉRCIA DO FISCO EM SE MANIFESTAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PESSOA IDOSA. PROVIDÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo
o princípio dispositivo,
“[...]as atividades que o juiz pode engendrar ex officio não inibem a iniciativa da parte de requerê-las, não sendo verdadeira a recíproca. Em conseqüência, por influxo desse princípio, nas atividades que exigem a iniciativa da parte, o juiz não pode agir sem provocação.[...]” (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

2. A demora na prestação jurisdicional experimentada pelo agravante no caso vertente, impedido de satisfazer parte do crédito que persegue há mais de 20 (vinte) anos, malfere o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da CF, garantia alçada ao status de direito fundamental do cidadão, com a promulgação da emenda constitucional no 45, de 08 de dezembro de 2004.

3. Não havendo empecilhos para a expedição de alvarás nos autos originários, reforma-se a decisão agravada, a fim de autorizar a providência obstada.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014858-49.2023.8.08.0000

Agravante:

Luizmedes Demoner

Agravados:

Município de Fundão e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Fundão em face da empresa Tucumã Agroindustrial Ltda. EPP., suspendeu a expedição de alvará para o levantamento de quantia em favor do agravante.

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente
“[...]que busca receber quantia em desfavor da Desapropriante há mais de 20 (vinte) anos – processo tombado sob o nº 0000572-14.1999.8.08.0059 na mesma Comarca[...]”
. Que foram adotados
“[...]TODOS os procedimentos legais determinados pelo Decreto nº 3.365/41, sobretudo a regular intimação das fazendas públicas[...]”
, bem como
“[...]após levantamento e pagamento de todos os impostos e débitos existentes em nome da empresa expropriada vinculada ao imóvel expropriado[...]”
requereu a expedição do alvará que faz jus, mas após o deferimento a a confecção do documento o Juízo proferiu a decisão guerreada. Que tal entendimento não pode prosperar, pois
“[...]Já houve reconhecidamente a intimação do Estado, sem qualquer manifestação nos autos; Não há falência ou recuperação judicial da empresa expropriada; Os impostos a serem retidos somente são devidos os estritamente vinculados ao bem expropriado; Há prioridade ao Agravante[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
“[...]determinando a imediata liberação da quantia remanescente depositada em juízo[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 6879930)

Por meio da decisão ID. 6895376 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID. 7509102 e manifestação ministerial ID. 7554112, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a expedição de alvará para o levantamento de quantia em favor do agravante, nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Fundão em face da empresa Tucumã Agroindustrial Ltda. EPP.

Os autos evidenciam que, após prolatada a sentença que homologou
“[...]o valor ofertado na inicial, em cumprimento ao Art. 22 do Decreto Lei nº 3365/41[...]”
, bem como declarou
“[...]incorporado ao patrimônio do MUNICÍPIO DE FUNDÃO a área descrita na inicial, mediante o pagamento da importância de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), devidamente atualizada – quantia já depositada à disposição deste juízo, a ser levantada pelo expropriado e eventuais credores habilitados,
após cumprida a regra do art. 34, do Decreto-Lei nº 3365/41
[...]”
(ID.
25528946)
, foi publicado edital dando publicidade do ato perante terceiros (ID.
27447733) e proferido despacho em que foi identificada a
“[...]reserva de crédito oriundo do pedido contido em id nº 21763697, no valor atualizado de R$ 33.565,33, proveniente do processo trabalhista nº 0000252-24.2016.5.17.0008, em trâmite na 8ª Vara do Trabalho de Vitória; Débitos fiscais Estaduais
sem
valor especificado aos autos, conforme ID 26714951; Débitos fiscais municipais, consoante ID nº 28362455, no valor total de R$ 40.171,04 (quarenta mil, cento e setenta e um reais e quatro centavos), até última atualização; Reserva de crédito oriunda dos autos de nº 0000572-14.1999.8.08.0059, no valor total de R$1.123.828,96 (um milhão cento e vinte e três mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos).”

Por isso, foi determinada a intimação do ente público Estadual
“[...]para declinar se houve acordo quanto aos débitos fiscais e, em caso negativo, o valor atualizado total do débito exequendo[...]”
, ressalvando que
“[...]No caso vertente, remanesce à preferência legal os créditos alimentícios (processo trabalhista nº 0000252-24.2016.5.17.0008) e tributários (execuções fiscais em andamento), adimplindo-se, por último, ao crédito quirografário oriundo da Ação Judicial 0000572-14.1999.8.08.0059[...]”
(ID.
29035270), o qual, como já delineado, pertence ao recorrente.

Em que pese o Estado do Espírito Santo não ter respondido ao Juízo, a própria expropriada informou ao juízo a existência de débitos fiscais e a composição com o Fisco Estadual com valores que incluíram inclusive honorários
advocatícios em favor da PGE (ID. 30185991).

Em sequência, considerando o pagamento dos débitos fiscais estaduais (incluindo os honorários da PJE) e municipais, restando apenas a quitação do crédito trabalhista reservado nos autos, o agravante requereu o desconto deste último mediante reserva e a expedição de alvará para a liberação da quantia que lhe é devida (ID.
30222637), o que foi deferido pelo juízo que inclusive
“[...]diligenciou previamente para a intimação das fazendas públicas acerca do crédito constantes dos autos.”
(ID. 34632292)

Nada obstante, sobreveio a prolação da decisão impugnada, por meio da qual a Julgadora de origem suspendeu a expedição de alvará em favor do agravante e determinou
“[...]
nova intimação do Estado do Espírito Santo

para ciência e para que requeira o que entender de direito, no prazo de até 30 (trinta) dias, considerando as execuções fiscais de nº 5000009-02.2017.8.08.0059 e nº 0000084-34.2014.8.08.0059, ainda em trâmite nesta Comarca, em face da empresa TUCUMA AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME, ressaltando este Juízo já ter diligenciado a intimação da Fazenda Pública, nesses autos de Desapropriação, conforme determina o § 2º do Art. 32, DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941, sem que tivesse havido, contudo, manifestação do ESTADO, em que pese as Execuções Fiscais ainda em aberto. Registra-se, outrossim, que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO tem ciência desses autos de Desapropriação, conforme juntada nos autos de nº 0000084-34.2014.8.08.0059, ID nº 31451693;”

Os autos demonstram, todavia, que já foi expedido alvará para quitação dos débitos fiscais referentes aos autos da ação nº
0000084-34.2014.8.08.0059 (ID. 30213299), mas não há comprovação de pagamento dos respectivos honorários advocatícios da PGE que, conforme e-mail da Procuradoria Estadual ID. 29396012, traduziam em agosto de 2023 a quantia de R$20.871,20 (vinte mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos).

Da mesma forma, não consta dos autos prova de pagamento dos débitos concernentes à demanda executiva fiscal nº 5000009-02.2017.8.08.0059, bem como os respectivos honorários advocatícios, cujos valores foram fornecidos por meio do e-mail da PGE ID. 30260786 e constam expressos no pedido de providências formulado pela representante da empresa expropriada no ID. 30260782.

Portanto, em que pese a prudência justificada pela Magistrada singular, tenho que o Poder Judiciário deve observar o direito da pessoa humana, especialmente diante dos elementos dos autos e à urgência do agravante que é pessoa idosa e encontra-se internado em UTI no Hospital da Unimed Vitória (ID. 6879930, fl. 16), em satisfazer crédito que possui com a empresa expropriada e pelo qual contende há mais de 20 (vinte) anos.

Assim, tenho por violado o princípio dispositivo, segundo o qual
“[...]as atividades que o juiz pode engendrar ex officio não inibem a iniciativa da parte de requerê-las, não sendo verdadeira a recíproca. Em conseqüência, por influxo desse princípio, nas atividades que exigem a iniciativa da parte, o juiz não pode agir sem provocação.[...]” (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

Além disso, a demora na prestação jurisdicional experimentada pelo agravante no caso vertente, impedido de satisfazer parte do crédito que persegue há mais de 20 (vinte) anos, malfere o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da CF, garantia alçada ao status de direito fundamental do cidadão, com a promulgação da emenda constitucional no 45, de 08 de dezembro de 2004.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e deferir a expedição de alvará para que o agravante possa levantar a quantia que remanesce depositada em juízo até o montante do débito exequendo nos autos de nº 0000572-14.1999.8.08.0059, observada a reserva dos valores referentes aos honorários advocatícios não adimplidos atinentes à ação nº
0000084-34.2014.8.08.0059 [ID. 29396012 - R$20.871,20 (vinte mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos)], bem como do montante referente aos débitos objeto da demanda executiva fiscal nº 5000009-02.2017.8.08.0059 e respectivos honorários advocatícios, cujos valores foram fornecidos por meio do e-mail da PGE ID. 30260786.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 15.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.